Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CARÁTER DE VERBA SALARIAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 831, do CPC, que "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios".
2. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, entretanto, excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo salários e verbas de caráter alimentar, desde que esses valores não excedam 50 salários-mínimos mensais.
3. No caso, verifica-se que a penhora de crédito realizada não se enquadra na exceção disposta no § 2o, do art. 833, do Código de Processo Civil (remuneração que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), bem como possui a finalidade de subsistência do agravante e de sua família. Nesse cenário, as verbas salariais do executado são impenhoráveis.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.